Tribunal: TJPA
Processo: 0807807-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807807-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ECIDIO JUNIOR VARGAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: RECURSO QUE ATACA
DECISUM
QUE NEGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDOS PELO AGRAVANTE – PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Embargos de Declaração em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:

2.

No
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou os benefícios da Justiça Gratuita após a intimação do agravante, conforme a parte final da Decisão ID 9821858, oportunidade em que este deixou decorrer o prazo in albis (ID 10501075), ensejando o indeferimento da Justiça Gratuita.

3.

Não obstante a preclusão da análise do benefício, que consta expressamente do
decisum
ID 9821858, a alegação sem a comprovação em obediência ao §2º do art. 99 do Código de Processo Civil não faz presumir o estado de hipossuficiência.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (
ID

10916632
)
, interposto por
ECIDIO JUNIOR VARGAS DE OLIVEIRA
, inconformada com a Decisão Monocrática ID 10765122 exarada por esta Relatora, que negou os benefícios da Justiça Gratuita por si requeridos no recurso principal.

Aduz que firmou com a agravada contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, afirmando ser notória a ausência de sua constituição em mora.

Alega que não fora intimado a apresentar os documentos complementares para a gratuidade da Justiça, aduzindo não poder ser surpreendido com o indeferimento de seu pleito, além de afirmar não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em contrarrazões (ID 11242027), a agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID 10765122),
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO:
RECURSO ATACA DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE – PRECLUSÃO
–
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Grifo nosso)

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou os benefícios da Justiça Gratuita após a intimação do agravante, conforme a parte final da Decisão ID 9821858, oportunidade em que este deixou decorrer o prazo in albis (ID 10501075), ensejando o indeferimento da Justiça Gratuita.

Ocorre que, não obstante a preclusão da análise do benefício, que consta expressamente do
decisum
ID 9821858, a alegação sem a comprovação em obediência ao §2º do art. 99 do Código de Processo Civil não faz presumir o estado de hipossuficiência.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1951469 - SP (2021/0242717-3) DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos ( CPC/2015, art. 1.042) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial diante da incidência da Súmula n. 7/STJ. O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 37): AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - Indeferimento em razão dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral Julgamento virtual mantido. 2. JUSTIÇA GRATUITA - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita aos embargantes - Indeferimento - Indícios de capacidade econômica que afastam a presunção de necessidade - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 60/64). Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 43/55), interposto com base no art. 105, III, a, da CF, os recorrentes apontaram violação dos arts. 98 e 99 do CPC/2015 e 5º, LXXIV, da CF, alegando que deveria ser concedido a eles o benefício da justiça gratuita, e que "resta evidenciada a incongruência do decisum recorrido, eis que as recorrentes se enquadra nas hipóteses dos artigos 98 e ss. do CPC, de modo possa valer-se da devida tutela jurisdicional, consagrando os princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de frustrar-se a oportunidade de valer-se do direito de ação" (e-STJ fl. 49). Buscam, em suma (e-STJ fl. 55): (...) a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que as violações aos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e Artigo 5º , LXXIV da Constituição Federal sejam sanadas, sendo, ao final, reformada a r. decisão proferida pelo D. Juízo de 2ª instância, concedendo, finalmente, a justiça gratuita pretendida as Recorrentes. No entanto, caso não seja este o entendimento deste Col. Superior Tribunal de Justiça, requer seja deferido às Recorrentes o diferimento do recolhimento das custas, conforme preceitua o artigo 5º da Lei 11.608/03. No agravo (e-STJ fls. 80/82), afirmam a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial. Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 98/113). É o relatório. Decido. Primeiramente, não cabe falar em afronta ao art. 5º, LXXIV, da CF, pois é inviável a análise de ofensa a dispositivo constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF. A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS POR RÁDIO COMUNITÁRIA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. DEVER DE PAGAMENTO. ATIVIDADE NÃO LUCRATIVA. IRRELEVÂNCIA. 1. A análise de suposta violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal. 2. Com efeito, resta pacificado no âmbito desta Corte Superior de Justiça que, a partir da entrada em vigor da Lei n.º 9.610/98, a ausência do intuito de lucro é questão irrelevante quando se trata do pagamento de direitos autorais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1619402/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017.) O Tribunal de origem entendeu que os recorrentes não fariam jus à gratuidade da justiça pleiteada, afirmando que as partes não comprovaram a presença dos pressupostos legais para sua admissão, conforme consignou (e-STJ fls. 38/39): No mais,
o art. 98 da Lei 13.105/15, dispõe que: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." E, consoante se depreende do art. 99, § 3º, do mesmo estatuto processual, a mera alegação, deduzida por pessoa natural, de insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios é presumidamente verdadeira. No entanto, tal presunção é apenas relativa, vez que a Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso LXXIV, reconhece a necessidade de comprovação da insuficiência, ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nesse cenário, o pleito da assistência judiciária gratuita não está adstrito apenas à singela declaração de que os requerentes são pessoas pobres na acepção jurídica do termo; há que concorrer circunstância que evidencie situação fática de miserabilidade, caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família. A propósito: "O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício"(in"Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor", Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Ed. RT, 3ª ed., pág. 1.310)."Em face do texto do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, considera-se revogada a disposição contida no artigo 4º da lei federal 1060, de 1950, que dispensa a comprovação de insuficiência de recursos, para fins de assistência judiciária gratuita. Há necessidade de comprovação da insuficiência de recursos pois o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Do texto constitucional, ressalta-se que a justiça do Brasil não é gratuita. Assim, a liberdade do art. 4º da lei nº 1060/50, que dispensa comprovação,"pois simples declaração da própria parte interessada nada comprova", deve considerar-se revogado. Se o constituinte condicionou o favor da gratuidade à prova de insuficiência econômica (medida de proteção ao patrimônio público), não cabe ao legislador ordinário dispensá-la" (JTJ 196/239 e 240)
. Nessa esteira, a Defensoria Pública de São Paulo adota como critério para atendimento a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três salários mínimos federais. No entanto, levando-se em conta a realidade socioeconômica do país, razoável entender como necessitada, para fins de obtenção de assistência judiciária, a pessoa física que se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda. Para essa declaração, conforme Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, para o ano calendário 2019/exercício2020, quem recebeu rendimentos tributáveis (sobre os quais incide o imposto de renda da pessoa física) cuja soma foi inferior ao valor de R$ 28.559,70, encontra-se dentro da faixa de isenção. In casu, os agravantes apresentaram declarações de imposto de renda nas quais constam que, em conjunto, possuem patrimônio superior ao valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), incluindo diversos imóveis e veículos automotores, o que demonstra, de forma hialina, que não se enquadram nas balizas adrede indicadas (fls. 93/149).
Cumpre ressaltar que embora o acesso à justiça esteja constitucionalmente assegurado àqueles que se declaram pobres na acepção jurídica do termo ( CF, art. 5.º, XXXV), ou seja, que não têm condições de suportar os custos do processo, essa benesse deve ser assegurada àqueles que realmente comprovem o estado de miserabilidade exigido pela legislação infraconstitucional. Registre-se que incumbe ao juiz dirigir o processo, verificando especialmente se a exposição dos fatos está em conformidade com a verdade (art. 77, I, c. c. art. 139, CPC/2015). Assim, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça se a parte não comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98,"caput", c. c. art. 99, § 2º, CPC/2015). Em casos análogos já se decidiu: "Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Gratuidade de justiça indeferida. Decisão mantida.
Justiça gratuita tem o aspecto teleológico de possibilitar acesso ao Judiciário a quem efetivamente não tem recursos financeiros para tanto, o que não é o caso. A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, exige a comprovação da alegada insuficiência de recursos. Não se vislumbra a alegada hipossuficiência, nem a adversidade financeira por que passa o agravante, haja vista que, não obstante se qualificar como pedreiro, comprara imóvel de 560 m2, o que não se coaduna com a situação alegada. Agravo desprovido." ( Agravo de Instrumento n.º 2.089.846-33.2019.8.26.0000, rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 07.10.2019) . Ultrapassar as conclusões da Justiça de origem quanto à ausência de prova de que os recorrentes fariam jus à gratuidade da justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. POSICIONAMENTO DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. O STJ adota o posicionamento de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que a parte requerente tenha sido previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, o que também atrai a incidência da Súmula nº 83 do STJ, aplicável em ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.505.686/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJ 14/09/2020, DJe 17/09/2020.) Constata-se que, apesar de opostos embargos de declaração, o pedido sucessivo de diferimento das custas não foi expressamente indicado nas razões do recurso nem enfrentado pelo Tribunal. Assim, la Corte de origem não foi instada, no momento oportuno, a se manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastá vel a Súmula n. 211/STJ. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(STJ - AREsp: 1951469 SP 2021/0242717-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 04/11/2021)

(Grifo nosso)

Assim, não demonstrada a hipossuficiência da parte no momento oportuno, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/11/2022